Tribunal: TCU
Processo: 018.704/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos aplicados no âmbito do projeto O Caso Morel - filme de ficção em longa-metragem.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), inicialmente em desfavor de Eduardo Tibiriçá Machado, Denise Tibiriçá Machado, Bossa Nova Films Criações e Produções S.A. e Willians Biondani, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos aplicados no projeto "O Caso Morel" - filme de ficção em longa-metragem; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "a" e "c", 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, III, "a", 217 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis Willians Biondani, Denise Tibiriçá Machado e Leandro Kensin Nunes; 9.2. julgar irregulares as contas de Eduardo Tibiriçá Machado e Bossa Nova Films Criações e Produções S.A., condenando-os solidariamente ao recolhimento das quantias abaixo especificadas aos cofres Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas indicadas até a data do efetivo pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/11/2017 190.578,00 9.3. aplicar a Eduardo Tibiriçá Machado e Bossa Nova Films Criações e Produções S.A., individualmente, multas de R$ 58.400,00 (cinquenta e oito mil e quatrocentos reais) e R$ 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos reais), respectivamente, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado, e as demais, a cada 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal, dos encargos legais, na forma da legislação em vigor; e alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. esclarecer a Eduardo Tibiriçá Machado que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.8. comunicar esta decisão aos responsáveis, à Ancine e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.